Tribunal: TJDFT
Processo: 0703417-32.2025.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0703417-32.2025.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ZAINER MOTA RODRIGUES RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção, art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais de 21/12/2021. Ainda, o artigo 31 e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, esclarece que caberá imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro de 48 horas, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso, o recorrente não juntou aos autos o comprovante do recolhimento das custas e do preparo, tampouco demonstrou a condição de hipossuficiente. Concedido prazo à parte para fazê-lo (ID 77685322), o deixou transcorrer sem manifestação. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado e a ausência do recolhimento caracteriza a deserção. Desse modo, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos 42, § 1o, e 54, p. único, ambos da Lei 9.099/95, cumulados com o artigo 11, V, do RITR/2021. Deixo de arbitrar honorários em face da ausência de contrarrazões. Intime-se. Transcorrido o prazo, baixem os autos ao juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito